Tribunal: STF
Processo: Rcl 90843
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcos de Barros Tupina contra acórdão proferido pelo Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia (Processo 8003293-68.2023.8.05.0146), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao aplicar, equivocadamente, o entendimento firmado no julgamento do Tema 800-RG, ARE 835.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.
Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):

“O Reclamante, LUIZ CARLOS CORREIA MENEZES, é Guarda Civil Municipal do Município de Juazeiro/BA desde 03/06/2002, cargo exercido no âmbito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – AMTT, autarquia municipal de direito público e posteriormente no âmbito da administração direta do próprio município de Juazeiro/BA até os dias atuais.
Em 2016, o Município de Juazeiro/BA promulgou as Leis Municipais nº 2.607/2016 e nº 2.437/2014, que criaram e regulamentaram verbas remuneratórias dos servidores municipais. Especificamente quanto à categoria dos Guardas Municipais, as normas estabeleceram as seguintes verbas e suas respectivas bases de cálculo: 
[...] 
O vício constitucional dessas normas é manifesto: todas fixam como base de cálculo o vencimento-base do padrão inicial da carreira — valor que o servidor obtinha no dia de sua posse e que hoje, após anos ou décadas de serviço e progressão funcional, não guarda qualquer correspondência com a remuneração efetivamente percebida. A cada progressão na carreira, o servidor avança remuneratoriamente em seu vencimento-base, mas suas gratificações e adicionais permanecem congelados no padrão de ingresso — gerando o que o Reclamante denominou, na petição inicial, de "pedalada salarial": o servidor avança na carreira, mas, proporcionalmente, perde remuneração. 
[...]
A Turma de Admissibilidade do TJBA, ao converter o ARE em Agravo Interno e negá-lo, sequer analisou a demonstração de repercussão geral contida no Recurso Extraordinário. Não verificou se a presunção relativa do Tema 800 havia sido ilidida. Simplesmente aplicou a presunção como se fosse absoluta — e, ao fazê-lo, exerceu função exclusiva do STF, que é a de deliberar, em caráter definitivo, sobre a existência ou não de repercussão geral.”

Ao final, no mérito, requer que seja cassado “o Acórdão de 30/01/2026 da Turma de Admissibilidade do TJBA, reconhecendo a usurpação de competência do STF, e DETERMINAR a remessa imediata dos autos ao Supremo Tribunal Federal para que esta Corte”. 
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
O ato reclamado é o acórdão proferido pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). Agravo interno improvido” (eDoc. 10)

No julgamento do Tema 800-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”.
Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral, não havendo que se falar, portanto, em teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 
Da mesma forma, não há que se falar em usurpação de competência da CORTE, tendo em vista que em face da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário que aplica a sistemática da repercussão geral cabe apenas agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
É firme o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada por esta Corte” (RCL 73.585 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente